Tribunal: TJDFT
Processo: 0738490-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO ENSINO SUPERIOR. RECUSA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. COLAÇÃO DE GRAU EM 2020. DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.154 DO STF. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O tema 1.154 do STF firmou a tese de que “[c]ompete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.
2. Se o demandante busca a expedição de diploma pela instituição de ensino superior e compensação de danos morais, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, conforme determina o tema já transcrito, ante o interesse da União que deve necessariamente integrar as demandas que buscam a expedição de diploma pela universidade privada.
3. Precedente. Acórdão 1625035, 07010098520228070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022.
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais.